Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CDC 28.
1. À falta de específica exigência legal de autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença.
2. Excepcionalmente, a autuação em apartado pode ser recomendável, desde que justificada a sua necessidade para impedir tumulto processual, justificativa que não consta da decisão agravada.
3. O CDC 28, § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/administrador, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da pessoa jurídica.